Tribunal: TJBA
Processo: 8000938-35.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000938-35.2025.8.05.0237 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JONATAS SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): ARILSON GABRIEL MEDEIROS DOS SANTOS NASCIMENTO, JULIANA CERQUEIRA SOUZA, JONATAS SOUSA GUEDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DISTINÇÃO ENTRE CONCURSO PRÓPRIO E IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NÃO CONFIGURADOS. UNIDADE DE AÇÃO E PROPÓSITO. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE E DE MULTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jonatas Santos de Jesus e Alan de Jesus da Conceição contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de São Gonçalo dos Campos/BA, que impôs a pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II), em concurso formal impróprio, além de 300 (trezentos) dias-multa, cada um no mínimo legal, e indenização a título de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das vítimas. Os apelantes pleiteiam a aplicação do concurso formal próprio, a fixação de regime mais brando, a exclusão da pena de multa e a redução ou afastamento da indenização fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a conduta dos apelantes configura concurso formal próprio ou impróprio; (II) estabelecer se o regime prisional deve ser alterado em razão do redimensionamento da pena; (III) determinar se é possível o afastamento ou redução da indenização por danos morais; (IV) verificar a possibilidade de exclusão da pena de multa em razão da hipossuficiência dos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Resta caracterizado o concurso formal próprio, e não impróprio, quando os agentes praticam roubos contra vítimas distintas mediante uma única abordagem, sem evidência de desígnios autônomos para cada subtração, havendo propósito comum de subtrair bens das pessoas encontradas na situação específica. 4. As declarações judiciais das duas vítimas demonstram que o roubo foi praticado em uma única ação e contexto, sem fracionamento de condutas ou motivações distintas, tendo sido revelado o desígnio único. 5. A jurisprudência do STJ reconhece em situações como a ora relatada nos autos que, na ausência de desígnios autônomos, mesmo em crimes contra vítimas distintas, a hipótese é de concurso formal próprio. 6. A pena deve ser redimensionada com base na fração de 1/6 (um sexto), nos termos do art. 70 do Código Penal, em razão da prática de dois delitos, restando definitivamente dosada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicia semiaberto (art. 33, § 2º, "b", do CP), para cada apelante. 7. A multa deve ser reduzida para 16 (dezesseis) dias-multa, cada um no mínimo-legal, já considerada a causa de aumento do concurso formal próprio, devendo-se destacar a ausência de fundamentação idônea para a fixação do quantum consignado no édito condenatório. 8. Para a fixação da indenização mínima por dano moral, prevista no art. 387, IV, do CPP, deve-se levar em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da reprimenda, sem olvidar da equidade, e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da situação de hipossuficiência relatada pelos apelantes nos autos, o valor de indenização às vítimas deve ser reduzido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o equivalente a 1 (um) salário-mínimo vigente na data do efetivo pagamento, para cada uma das ofendidas. 9. Afigura-se inviável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico. Precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11.Recurso conhecido e parcialmente provido, para aplicar a regra do concurso formal próprio, redimensionar a pena privativa de liberdade para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 dias (vinte) de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Fica reduzido o quantum de indenização a título de dano moral, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para 1 (um) salário-mínimo vigente na data do efetivo pagamento, devido a cada uma das vítimas. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b”; 45, §1º; 70; 155; 157, § 2º, II; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 686739/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 02.08.2022, DJe 10.08.2022. STJ, AgRg no HC 787003/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023. STJ, AgRg no REsp 1.708.352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 17.11.2020, DJe 04.12.2020. STJ, HC 295.958/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 28.06.2016, DJe 03.08.2016. STJ, HC 538.045/MG, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, T5, j. 19.11.2019, DJe 26.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8000938-35.2025.8.05.0237, da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, tendo como apelantes JONATAS SANTOS DE JESUS e ALAN DE JESUS DA CONCEIÇÃO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.